Tribunal: STJ
Processo: 0007997-69.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066905 - SC(2026/0007997-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A D A J (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b9c18fc0-d179-4bb1-af4b-43e6151c98c6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066905 - SC(2026/0007997-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A D A J (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A D A J contra decisão
monocrática assim ementada (fl. 425):
. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. BUSCA PESSOAL.
DO CPP. FUNDADAS RAZÕES.
ART. 244
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA E VERIFICAÇÃO NO LOCAL. APREENSÃO
DE
ENTORPECENTES
E
APETRECHOS.
AUSÊNCIA
DE
REVISTA
EXPLORATÓRIA OU MOTIVAÇÃO DISCRIMINATÓRIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO.
REITERAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA EM MEIO ABERTO.
DO
ART. 122
ECA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Ordem denegada.
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão agravada manteve
condenação por ato infracional análogo ao tráfico com base em provas obtidas por
meio de busca pessoal ilegal, fundada em denúncia anônima genérica, em local
estigmatizado e em suposta situação típica do comércio de drogas consistente em
entrar e sair de uma quitinete.
Argumenta que a denúncia anônima apenas autoriza diligências
preliminares da Polícia Judiciária e não pode, por si só, fundamentar persecução penal;
Documento eletrônico VDA55002002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:38
Código de Controle do Documento: 97a6733c-d7b7-439c-aceb-c7fdcebddcd3

enfatiza a fragilidade da informação anônima e sustenta que há violação do
contraditório e da ampla defesa, além de mencionar a vedação constitucional ao
anonimato.
Sustenta que estar em local conhecido pelo tráfico não constitui fundada
suspeita apta a autorizar busca pessoal, por se tratar de generalização territorial vaga
e potencialmente discriminatória, insuficiente para excepcionar a garantia à privacidade.
Defende que o mero entrar e sair da quitinete é conduta cotidiana e lícita,
não configurando fundada razão; acrescenta que o policial não visualizou venda e
afirmou que o objetivo era pegar ele antes de uma suposta venda ocorrer, revelando
abordagem prospectiva baseada em presunção subjetiva.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental
comporta conhecimento.
não
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma eficaz, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes argumentos genéricos ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz a nossa
jurisprudência: AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.009.391/MT,
julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
Ministro
24/9/2025,
10/1/2025;
836.383/SP,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
3/12/2024,
21/3/2024;
no HC n.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
1.020.291/SP,
DJEN de
e AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro
24/9/2025,
30/9/2025;
1.014.054/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/3/2025,
9/8/2025.
Assim,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55002002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:38
Código de Controle do Documento: 97a6733c-d7b7-439c-aceb-c7fdcebddcd3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.066.905 / SC
Número Registro: 2026/0007997-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50085044520248240091 50181133620248240064 50478724320248240000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: A D A J (INTERNADO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - DE TRÁFICO ILÍCITO E
USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A D A J (INTERNADO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55915303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:53:16
Código de Controle do Documento: 3ceeec8b-fcb1-4f60-b01a-468eda9c2932

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:53:16
Código de Controle do Documento: 3ceeec8b-fcb1-4f60-b01a-468eda9c2932